Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728371-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE GONCALVES DE LACERDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público (embargos declaratórios opostos por REJANE GONÇALVES DE LACERDA). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito